Tribunal: TJDFT
Processo: 0712893-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover, por ora. Conforme decisão de ID 25354070, o recurso foi sobrestado até o julgamento do paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. n.o 1.895.486/DF – 1a Seção (tema 1074). Observe-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora